Tribunal: STF
Processo: ARE 1601171
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Consilux Consultoria e Construções Elétricas Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EXECUÇÃO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE CACOAL/RO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. SUB EMPREITADA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. DOLO. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. As Ações Civis Públicas de Improbidade Administrativa, por possuírem o peculiar caráter sancionador estatal, assemelham-se às ações penais e exigem, dessa maneira, para o preenchimento das condições da ação - e consequente viabilidade da pretensão do autor: ajusta causa, correspondente a um lastro mínimo de provas que comprovem a prática da conduta ímproba e indícios de autoria do acusado. 2. O entendimento prevalecente na jurisprudência pátria é que, em ação civil pública na qual se apuram atos de improbidade administrativa, a ausência da notificação do réu para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7°, da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade processual se houver comprovado prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. A ausência de notificação prévia não guarda correlação com o fato de ter sido determinado o desentranhamento da contestação, como afirmado pela defesa. O desentranhamento da contestação se deu em face de a apelante CONSILUX, ao apresentar contestação, ter requerido a concessão de prazo para a apresentação de procuração, do que, no entanto, não se incumbiu. Ademais, eventual prejuízo decorrente da ausência de notificação prévia foi suprido pelo deferimento de todas as provas requeridas pela defesa. Cumprindo registrar que o MM. Juiz a quo determinou a reabertura da instrução, mesmo após a apresentação de alegações finais, para produção da prova testemunhal requerida peia defesa. 4. Tendo havido sentença condenatória, esvazia-se a tese de que seria necessária a observância da fase preliminar de defesa, em razão de possível e eventual prejuízo, uma vez que esta tão somente tem a finalidade de evitar a propositura de ações temerárias, o que não é o caso dos autos. 5. Quanto ao dolo na conduta da empresa ré, destaca-se o fato de ser beneficiada pelas verbas do convênio, ignorando os termos contratuais pactuados. Quanto ao outro apelante ficou demonstrado o desígnio de desviar dinheiro público, ao utilizar mão de obra e materiais dos colonos para a realização de obra de eletrificação para ao qual os recursos já haviam sido repassados mediante convênio. 6. Os fatos alegados na inicial restaram comprovados pelos documentos, declarações colhidas no inquérito civil e confirmados pelas provas produzidas em Juízo, não tendo os réus/apelantes trazido aos autos qualquer elementos de prova aptos a desconstituir a r. sentença apelada. 7. Para avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da cumulação das sanções aplicadas, é preciso investigar a reprovabilidade da conduta ímproba, que consistiu na irregular execução de convênio. No caso, os apelantes causaram prejuízos não só ao patrimônio público, mas também afetaram de forma grave a confiança que os administrados devem ter nas instituições públicas. 8. Recursos improvidos.” (Apelação cível 0004173-11.2006.4.01.4101/RO, Terceira Turma da Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Rel. Juiz Federal Klaus Kuschel, j. 03.02.16)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, 37, § 4º, e 93 IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, “[...] o então relator do acórdão — Klaus Kulchel - no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra sua decisão, proferiu voto na condição de vogal (em substituição a Des. Mônica Sifuentes). Ao assim proceder, referido magistrado prolatou dois votos de qualidade, violando o princípio do devido processo legal em sua máxima irradiação”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto às alegações de ofensa a dispositivos constitucionais, com fundamento na sistemática da repercussão geral, notadamente no Tema nº 1199, conforme os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal em cada um desses precedentes.
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Dessa forma, remanesce ao exame desta Suprema Corte, no presente agravo (art. 1.042 do CPC), apenas as matérias não abrangidas pela aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, circunscrevendo-se o objeto de cognição deste recurso apenas às demais matérias, notadamente quanto às alegações de violação ao devido processo legal. 
Noutro giro, o agravante sustenta a violação de garantias constitucionais, seja em razão do alegado impedimento de magistrado, que teria atuado tanto como relator do acórdão quanto como vogal no julgamento dos embargos de declaração opostos em face desse mesmo acórdão, seja pela suposta incompletude da prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão recorrido teria permanecido omisso quanto a pontos relevantes da controvérsia.
Verifica-se, contudo, que a matéria relativa ao alegado impedimento não foi apreciada pelo Tribunal de origem, uma vez que tal vício somente foi suscitado em sede de recurso extraordinário e de recurso especial, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento.
Ademais, a Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, assentando a inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado. Nessa perspectiva, ainda que se declarasse a nulidade do voto do referido magistrado, não haveria alteração substancial no resultado do julgamento, ausente qualquer prejuízo concreto.
De igual modo, a atuação do magistrado como vogal no julgamento dos embargos de declaração — os quais não devolvem ao Tribunal a reanálise da matéria de direito, limitando-se ao saneamento de eventual omissão, contradição ou erro material — não configura exercício de jurisdição em “outro grau”, nos termos do art. 144, II, do Código de Processo Civil.
Assim, seja pela ausência de prequestionamento, seja pela inexistência de efetivo prejuízo, deixo de conhecer da nulidade alegada pelo agravante quanto ao suposto impedimento.
Quanto às demais violações, o Tribunal de origem, pela Terceira Turma do TRF da 1ª Região, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios, nos seguintes termos:

“Conforme consignado no acórdão, os embargantes foram regularmente intimados do despacho que determinou o translado de cópia do procedimento administrativo de n. MG.0318.2010.A.000208 e deferiu a utilização da prova oral colhida em audiência realizada no âmbito do processo n. 1658-06.2011.4.01.3817 (f Is. 182 e 186), bem como para manifestarem interesse quanto da produção da prova, no que quedaram silentes. Os embargantes apresentaram alegações finais às fls. 257/258). Portanto, não há se falar em nulidade considerando que os embargantes tiveram inequívoca ciência das provas emprestadas, bem como foram devidamente intimados para impugná-las.”

Da análise dos autos, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Ademais Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1465863 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 18-04-2024)
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Investigador de Polícia Civil. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Independência das esferas penal e administrativa. Alegada violação dos princípios da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Prova produzida em ação penal utilizada em processo administrativo. Licitude da prova emprestada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1272316 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-025 10-02-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente